Tribunal: TJSP
Processo: 2052833-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré executividade – Município de Sertãozinho – ISS e multa do período de 1997 a 2002 – Insurgência contra decisão de rejeição do incidente – Alegação de decadência e nulidade/ inexigibilidade das CDA's em razão da cobrança em duplicidade e da nulidade do procedimento administrativo por ausência de lavratura do auto de infração após a notificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré executividade – Município de Sertãozinho – ISS e multa do período de 1997 a 2002 – Insurgência contra decisão de rejeição do incidente – Alegação de decadência e nulidade/ inexigibilidade das CDA's em razão da cobrança em duplicidade e da nulidade do procedimento administrativo por ausência de lavratura do auto de infração após a notificação preliminar – Inexistência de documentação apta a corroborar as alegações da agravante – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Decisão mantida - Recurso não provido.